Tribunal: STF
Processo: ARE 1400705
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:



    Indenização. Programa jornalístico. Expressões ofensivas. Dano moral caracterizado. Critérios de fixação. 



    É indenizável o dano moral decorrente da divulgação de notícia jornalística abusiva, ofensiva à honra e à moral da pessoa, notadamente quando apresenta imputação da prática de crimes por parte do prefeito de município sem a correspondente comprovação ou mesmo comunicação dos fatos às autoridades competentes para apurar os fatos. 



    O arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser feito caso a caso, com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, IV, IX e XIV, da CF.



    O recurso é inadmissível. 



    O Supremo Tribunal Federa reconheceu inexistir repercussão geral da discussão acerca da ocorrência de dano à imagem ou à honra. Nesse sentido, veja-se a ementa do ARE 739.382-RG (Tema 657), julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    Ementa: Recurso Extraordinário com agravo. 2. Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 4.Crítica contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. 6. Não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência de repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso extraordinário não conhecido. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator